Tribunal: STF
Processo: ARE 1417031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR - Incompetência absoluta do Juízo - Competência de entidade, como SESI, SENAI, SENAC e opróprio SESC perfaz no âmbito jurisdicional da Justiça Comum estadual, já que são entes atinentes aos serviçossociais autônomos, embora considerados como pessoas jurídicas de direito privado, não integrante a Administração Direta - Súmula nº 516 do STF - Rejeição.



    AÇÃO DECLARATÓRIA - Contribuição social - Dúvida quanto ao legítimo credor das aludidas contribuições - Pretensão para que seja reconhecida a entidade legitimada a receber as contribuições sociais da Autora - Contribuição adicional, prevista no art. 6º do Decreto-Lei 4.048/42 - Empresa que exerce diversas atividades empresais, entre elas a de prestação de serviços de engenharia, de arquitetura, urbanismo, entre outras, além da fabricação de fertilizantes e adubos - Atividades enquadradas como de natureza industrial - Devido o pagamento da contribuição adicional ao SESI e SENAI, nos moldes do 3º do Decreto-lei nº 9.403/46 e 2º do Decreto-lei nº 6.246/44, respectivamente.



    Precedentes deste E. Tribunal.



    Decisão mantida.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109; 150, inciso I; 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora tenha o SESC a personalidade jurídica de direito privado, verifica-se da pertinência de processamento pela Vara da Fazenda Pública da Capital, uma vez que sendo a competência da Justiça Comum, esta distribui sua jurisdição dentro de uma especialização, como consta da argumentação da agravante, escorada no Decreto-lei estadual n. 03/69, em seu art. 35, adaptável ao caso em tela.



    Assim, no concernente ao caráter privado das relações jurídicas da apelante, não pode ser excluída a híbrida situação em que ela se encontra, quando seu relacionamento expressa o caráter de direito administrativo ou parafiscal, quando se sujeita inclusive a ação popular Lei n. 4.717/65 -, reconhecido inclusive pela jurisprudência (C.C. 41246-SC, rel. Min. Castro Meira, DJU 25.08.04), forçando o reconhecimento, 'data venia' da especialização da matéria jurisdicional, resultando, efetivamente, na competência da Justiça Estadual, para conhecer e julgar este caso.



    [...]



    Neste sentido, embora a Autora/Apelada insista na argumentação de que sua atividade empresarial não pode serclassificada como industrial, o certo é que o contrato social colacionado aos autos 123/145, bem como a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, trazem como objetos sociais a prestação de serviços de engenharia (CNAE 71.12-0-00) e de arquitetura (CNAE 71.11-1-00) entre outros, além da “fabricação, distribuição, comercialização de compostos, adubos, fertilizantes e corretivos de solo” (fls. 130, item 49 e fls. 140, item 49), as quais se enquadram como atividade industrial, nos moldes do art. 2º do Decreto-lei nº 6.246/1944, subsistindo, pois, sua qualidade de contribuinte, não havendo fundamento jurídico idôneo para inibir a cobrança formulada pelo SENAI.



    Ademais, além da atividade industrial realizada pela apelada, tem-se como incontroverso que ela possui mais de 500 (quinhentos) funcionários, até porque este fato não fora objeto da petição inaugural, bem como da contestação, conforme se observa de fls. 1282/1294.



    Outrora, registra-se que tal tema atrelada a legitimidade ativa das contribuições devidas pela Empresa Autora já restou abortado em ação primitiva de cobrança ajuizada pelo SENAI (Apelação nº 1016088-34.2016.8.26.0100), julgado por esta relatoria, porquanto apesar de ainda não transitado em julgado, restou ratificada a legitimidade do SENAI/SESI no que toca às contribuições sociais devidas pela Autora Ambitec Soluções Ambientais Ltda, comfundamento nas atividades que desenvolve, as quais foram classificadas como, preponderantemente, industriais.



    [...]



    Por conseguinte, sobre outro enfoque, quanto ao tema atrelado para que seja reconhecida a impossibilidade do Apelante/SESC em realizar compensações e restituições, não merece guarida, pois a r. decisão monocrática, ora recorrida, não inseriu tal determinação, com tal celeuma jurídica aqui invocada, apenas consignou pela inviabilidade de compensações/restituições se façam nesses autos, facultando à parte/credora, caso assim pretenda, pela possibilidade de regresso, naquilo que entender cabível. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente